Tribunal: TJSP
Processo: 1007540-75.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILLIDADE CIVIL – VEÍCULO – Ação regressiva movida por seguradora em face da fabricante por vício de fabricação de veículo segurado – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Responsabilidade pelo fato do produto – Veículo segurado que teve seu motor incendiado enquanto estava estacionado na garagem da residência da segurada – "Recall" posterior da

Ementa:
RESPONSABILLIDADE CIVIL – VEÍCULO – Ação regressiva movida por seguradora em face da fabricante por vício de fabricação de veículo segurado – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Responsabilidade pelo fato do produto – Veículo segurado que teve seu motor incendiado enquanto estava estacionado na garagem da residência da segurada – "Recall" posterior da fabricante para sanar defeito de fabricação para impedir o risco de incêndio do motor do veículo – Caso concreto em que há demonstração da verossimilhança das alegações da seguradora – Inversão do ônus da prova por sub-rogação nos direitos da segurada, na qualidade de consumidora do veículo incendiado e fabricado pela ré – Ausência de demonstração, pela ré, de que o defeito de fabricação inexistia – Ônus da prova da fabricante – Reparação dos danos em favor da seguradora por ter saldado indenização em razão da perda total do veículo sinistrado – Cabimento – Ação julgada procedente – Denunciação da lide à seguradora da fabricante julgada improcedente pela falta de cobertura securitária – Risco expressamente excluído na apólice – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007540-75.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
HDI SEGUROS S/A, são apelados CHUBB SEGURADORA S/A e GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565
Apelante: HDI Seguros S/A
Apelado: Chubb Seguradora S/A e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34294)
RESPONSABILLIDADE CIVIL VEÍCULO Ação
regressiva movida por seguradora em face da
fabricante por vício de fabricação de veículo
segurado Preliminar de nulidade da sentença
por
cerceamento
de
defesa
rejeitada

Responsabilidade pelo fato do produto Veículo
segurado
que
teve
seu motor incendiado
enquanto estava estacionado na garagem da
residência da segurada
“Recall” posterior da
fabricante para sanar defeito de fabricação para
impedir o risco de incêndio do motor do veículo
Caso concreto em que há demonstração da
verossimilhança das alegações da seguradora
Inversão do ônus da prova por sub-rogação nos
direitos
da
segurada,
na
qualidade
de
consumidora do veículo incendiado e fabricado
pela ré Ausência de demonstração, pela ré, de
que o defeito de fabricação inexistia Ônus da
prova da fabricante Reparação dos danos em
favor da seguradora por ter saldado indenização
em razão da perda total do veículo sinistrado
Cabimento

Ação
julgada
procedente

Denunciação da lide à seguradora da fabricante
julgada improcedente pela falta de cobertura
securitária
Risco expressamente excluído na
apólice Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por HDI
SEGUROS S/A (fls. 313/340) contra r. sentença de fls. 306/311, proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
3
MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Dr. José
Francisco Matos, que julgou improcedente a ação por ela movida em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e prejudicada a denunciação da lide a
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
A apelante invoca, preliminarmente, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da
lide, que a impediu de produzir prova testemunhal requerida. Defende a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere
à inversão do ônus da prova, com base na sub-rogação nos direitos de sua
segurada, adquirente do veículo defeituoso e sinistrado. A fabricante responde
de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes do produto defeituoso. Cabia à
fabricante o ônus de demonstrar que o incêndio do veículo ocorreu por causa
diversa do defeito de fabricação explicitado por meio do recall tardio por ela
realizado e também de que o defeito objeto do recall não teria sido o causador
do incêndio do veículo segurado. Ressalta que o veículos segurado estava
entre os convocados pelo recall para manutenção. A fabricante havia
reconhecido que o defeito no produto, em determinadas condições, poderia
levar ao acúmulo de água nos terminais de relê da caixa de fusíveis, no
compartimento do motor, levando a um curto-circuito e ao acionamento
involuntário do motor de partida, com risco de superaquecimento e
possibilidade de incêndio. O recall pela fabricante foi tardio, pois o incêndio no
carro da segurada ocorreu antes da constatação do defeito. O incêndio
somente ocorreu por conta da inadequação do produto fabricado e pela
demora da fabricante em reconhecer o defeito de fabricação. Ressalta que as
provas dos autos são suficientes a demonstrar que o defeito reconhecido pela
fabricante em recall levou ao incêndio espontâneo do veículo segurado, sendo
patente o nexo causal entre o fato do produto e os danos ocorridos. A
fabricante não comprovou qualquer uma das excludentes de responsabilidade
previstas no § 3o do Código de Defesa do Consumidor. O boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
4
ocorrência atesta a ocorrência de incêndio espontâneo no veículo segurado
enquanto ele se encontrava estacionada na garagem da segurada durante a
madrugada. As fotos tiradas do veículo permitem constatar que o incêndio se
iniciou na parte dianteira do veículo, onde se localiza o maior nível de avarias.
E elas são mais intensas no lado esquerdo, onde estava localizada a caixa de
fusíveis eivada de vícios de fabricação. Pede a anulação da sentença ou a
improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 352/363 e 365/375.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade nem de
insuficiência do preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso e lhe dou provimento.
Afasto a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, já que a produção de prova oral era desnecessária ao
julgamento da lide, o que autorizava o seu julgamento no estado em que se
encontrava, como adiante se verá.
É incontroverso que o veículo segurado pela autora
e fabricado pela ré (Chevrolet Onix, ano/modelo 2017/2017) sofreu incêndio
espontâneo na madrugada de 15/04/2018 enquanto estava estacionado na
garagem da residência da segurada, conforme boletim de ocorrência de fls. 27.
Também é incontroverso que esse veículo foi objeto
de “recall” lançado pela fabricante ré em 30/05/2018, para adição de isolante
nos terminais de relê da caixa de fusíveis (fls. 04). Segundo se constata das
imagens de fls. 04/05, não impugnadas pela ré, as razões técnicas apontadas
para esse procedimento decorriam do fato de que, “em determinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
5
condições, pode haver entrada e acúmulo de água na região dos terminais de
relê da caixa de fusíveis, localizada no compartimento do motor, com
possibilidade de curto circuito e acionamento involuntário e contínuo do motor
de partida”. Os riscos desse tipo de evento, segundo o chamado de recall
lançado pela ré e no que interessa ao julgamento deste recurso, têm a ver com
o fato de que ele “pode ocasionar o superaquecimento do motor de partida
com possibilidade de incêndio no compartimento do motor” (fls. 05).
As
fotografias
de
fls.
40/41,
também
não
impugnadas pela ré, demonstram o veiculo destruído, com sinais indicativos de
incêndio no motor.
Em que pese o requerimento da ré para produção
de prova pericial mecânica para apuração de defeito do veículo por ela
fabricado (fls. 297/298), essa prova tornou-se inviável em razão de ele ter sido
alienado como sucata pela seguradora a terceiro (fls. 37).
A sentença julgou a ação improcedente em razão da
falta de comprovação de nexo de causalidade entre o evento narrado e o
dano, especialmente porque, ante a impossibilidade de realização da perícia,
não haveria como se aferir se o incêndio do veículo teria decorrido de
eventuais defeitos de fabricação, notadamente daqueles pelos quais
posteriormente foi realizado “recall” pela ré.
Respeitado o entendimento contrário, a prova dos
autos, aliada à falta de impugnação específica por parte da ré, é suficiente à
demonstração do nexo de causalidade entre o incêndio que destruiu o carro
segurado pela autora e o defeito de fabricação que ensejou a realização de
posterior “recall” pela ré.
O art. 786 do Código Civil prevê expressamente
que, uma vez paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos e
ações que competiam ao segurado contra o causador do dano até o limite do
valor indenizado. Entre esses direitos da segurada, adquirente do veículo, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
6
o de ser ressarcida dos danos patrimoniais sofridos pelo fato do produto (art.
6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor), podendo valer-se da inversão do
ônus da prova sempre que suas alegações forem verossímeis (art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor).
Assim, comprovado o pagamento da indenização
pelos documentos de fls. 29/30, fica demonstrada a sub-rogação da
seguradora naqueles direitos acima mencionados (de sua segurada).
O art. 12 do Código de Defesa do Consumidor prevê
a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos causados aos
consumidores pelos , defeitos de fabricação de seus produtos, inclusive por
conta de informações inadequadas ou insuficientes sobre sua utilização e
riscos. Seu parágrafo terceiro aponta que o fabricante somente não será
responsabilidade nos casos em que ele comprovar não ter colocado o produto
no mercado, inexistir o defeito ou ter o dano ocorrido por culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
A defesa da ré não atacou a primeira nem a terceira
dessas excludentes de responsabilidade, tendo se limitado a questionar a
ocorrência do defeito de fabricação. Para tanto, pleiteou a produção da prova
pericial, que se tornou inviável pela impossibilidade de averiguação do próprio
veículo, que havia sido alienado a terceiro pela autora como sucata.
Como bem apontado pela autora, por força da regra
prevista no art. 12, § 3o, II, para que a fabricante se eximisse do dever de
indenizar, ela deveria comprovar a inexistência do defeito de fabricação do
veículo segurado.
Não bastasse isso, as provas apresentadas pela
autora e não impugnadas pela ré (como as fotografias indicativas de incêndio
no motor do veículo, ocorrido de madrugada enquanto ele estava estacionado
na garagem da segurada) apontam a verossimilhança de suas alegações,
especialmente no que se refere ao incêndio causado pelo defeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
7
fabricação do veículo, objeto de recall da fabricante ocorrido no mês seguinte
justamente com o fim de impedir que ocorresse incêndio no compartimento do
motor (que poderia ser acionado involuntariamente justamente por conta desse
defeito fls. 05).
Como a verossimilhança das alegações da autora
permite a inversão do ônus da prova a seu favor, cabia mesmo à fabricante a
prova da inexistência do defeito de fabricação, não produzida nos autos.
Frise-se que, nos casos de responsabilidade do
fabricante pelo fato do produto, a impossibilidade de realização de perícia no
automóvel sinistrado, no curso do processo, não acarreta cerceamento de
defesa em relação a ele. Confira-se, nesse sentido, o julgamento do REsp
1168775/RS pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, em 10/04/2012, DJe de 16/04/2012:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILDIADE
PELO
FATO
DO
PRODUTO.
AUTOMÓVEL
FIESTA. QUEBRA DO BANCO DO MOTORISTA.
DEFEITO
DE
FABRICAÇÃO.
PERDA
DO
CONTROLE DO VEÍCULO. ACIDENTE GRAVE.
RECALL POSTERIOR AO EVENTO DANOSO.
ÔNUS DA PROVA DO FABRICANTE.
1- Ação de indenização proposta com base em
defeito de fabricação do veículo, objeto de posterior
recall, envolvido em grave acidente de trânsito.
2- Comprovação pelo consumidor lesado do defeito
do produto (quebra do banco do motorista com o
veículo em movimento na estrada) e da relação de
causalidade com o acidente de trânsito (perda do
controle do automóvel em estrada e colisão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
8
uma árvore), que lhe causou graves lesões e a
perda total do veículo.
3-
A dificuldade probatória ensejada pela impossibilidade de perícia direta no veículo
sinistrado, no curso da instrução do processo, não
caracteriza cerceamento de defesa em relação ao
fabricante.
4- Inocorrência de violação às regras dos incisos II e
III do § 3o do art. 12 do CDC.
5- Precedentes desta Corte.
6- Recurso especial desprovido.
Portanto, no caso dos autos, está demonstrado o
dever da fabricante ré de indenizar, em regresso, a seguradora do veículo
sinistrado.
Não houve impugnação específica aos valores
pleiteados pela seguradora (R$ 34.226,00), que estão comprovados a fls.
29/36. Por isso, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia, a ser
corrigida pela tabela prática deste Tribunal desde cada desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por fim, a seguradora denunciada à lide invocou, em
sua contestação, a ausência de cobertura securitária para os casos de
reparação de danos decorrentes de perecimento do próprio produto. E, no
caso aqui discutido, há cláusula expressa de exclusão de cobertura para os
danos aqui reclamados em face da fabricante.
Veja-se que a cláusula 1.1 letra a, da apólice, no
tocante à Cobertura Básica no 102 Condições Especiais Produtos, prevê
cobertura para os casos de responsabilidade civil por defeitos nos produtos
que provoquem acidentes por falhas ou mau funcionamento (fls. 275). Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007540-75.2019.8.26.0565 -Voto no
9
ali cobertura para os casos de perecimento do próprio produto, como nos
casos de incêndio. E isso fica evidente quando se observa a cláusula 2.2, letra
b, da apólice, que prevê a exclusão da cobertura para ressarcir quantias
despendidas pelo segurado para reparar danos causados aos próprios
produtos pelos quais ele seja responsável (fls. 276). É exatamente o caso dos
autos, de modo que a lide secundária deve ser julgada improcedente.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autora
para julgar a ação procedente e improcedente a lide secundária, para
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 34.226,00, corrigida desde o
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A ré arcará com as custas e despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação em favor
dos patronos da autora, pela sucumbência na lide principal. E por ter decaído
na lide secundária, a ré arcará com as custas e despesas processuais a ela
referentes e pagará aos patronos da seguradora denunciada à lide honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado de sua condenação na lide principal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator